Tribunal: TCU
Processo: 020.146/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Edvaldo Mendes Araújo contra o Acórdão 4.798/2019-1a Câmara, que aplicou multa ao responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Edvaldo Mendes Araújo contra o Acórdão 4798/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, para o fim de: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 4798/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Edvaldo Mendes Araújo, dando-lhe quitação: 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, à Fundação Cultural Palmares e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.